Tribunal: STF
Processo: HC 259036
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 995.777/ES (e-doc. 6).  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 27/09/2024, decretou a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, além de condutas descritas nas Leis nº 8.069, de 1990, e nº 10.826, de 2003 (e-doc. 11, p. 124-137). Pedido de revogação da custódia foi indeferido (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa (e-doc. 8). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Salienta estar o paciente preso há mais de 11 meses sem que tenha sido realizada audiência de instrução ou praticado ato processual relevante. Afirma inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia. Alega a ausência de qualquer prova concreta de envolvimento do paciente nas atividades criminosas. Ressalta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. Salienta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa, vínculo familiar, além de inexistir indícios de conduta evasiva ou voltada à reiteração delitiva.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi imposta a custódia:



    “No caso em questão, a prisão preventiva dos réus D J L, F S J, J A S, J D P R, R B B N e W L D S se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública, notadamente porque as peças informativas até então disponíveis demonstram que os delitos atribuídos evidenciam algumas circunstâncias que merecem, ainda que se tratando de um momento limiar da persecução criminal, serem ressaltadas, porquanto apontam, em tese, no sentido da gravidade concreta das ações delituosas.



    Primeiramente, cumpre esclarecer que as investigações foram deflagradas após a Polícia Civil ter tomado conhecimento acerca do suposto envolvimento significativo dos réus ‘em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, operando dentro de uma organização criminosa bem estruturada. Durante operações de busca, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e outros materiais que comprovam o envolvimento desses investigados nas atividades ilícitas’.



    Nesse contexto, observa-se que, na data de 27/06/2024, a equipe da Delegacia de Sooretama, com o apoio de unidades da 16ª Delegacia Regional de Linhares, realizaram uma série de operações policiais em resposta a uma investigação prolongada sobre o tráfico de drogas, visando, assim, dar cumprimento a mandados de busca e apreensão nos Bairros Sayonara e Alegre, na cidade de Sooretama/ES.



    Além disso, a Autoridade Policial, ao longo das investigações, mencionou que os réus W L D S, D J L, L S A, R B B N e J D P R supostamente integram organização criminosa, visando a distribuição de drogas, além de serem os responsáveis em promover ataques violentos aos potenciais rivais.



    No mesmo sentido, em cumprimento às diligências devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, os agentes policiais lograram êxito em apreender ‘dispositivos eletrônicos que continham comunicações detalhando as operações de drogas e as transações financeiras associadas, além de dinheiro em espécie, sugerindo fortemente a comercialização de entorpecentes’, tendo o Exmo. Delegado de Polícia ressaltado, ainda, outros elementos que contribuíram com o deslinde das investigações, in verbis:



    (...)



    No que se refere aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, depreende-se que, ao analisarem os dados do celular da pessoa de A F A (...), devidamente autorizado nos autos n. 5007864-75.2024.8.08.0030, os responsáveis pela subscrição do Relatório de Análise de Dados de Aparelho Celular de fls. 31/63 do ID 50861746 indicaram, em síntese, que:



    (...)



    d) o réu W L D S, por intermédio da linha telefônica ‘(...)’, registrado em nome de sua companheira A S F, teria mantido contato com o menor A F A, valendo-se, para tanto, de ligações telefônicas, objetivando, segundo a Polícia Civil, evitar ‘provas dos conteúdos destas conversas’, além de ser de conhecimento das autoridades que ‘outro meio que os traficantes da BAIXADA utilizam para se comunicar é através de chamadas pelo jogo FreeFire, uma vez que o rastreamento é praticamente impossível e muito improvável de ser feito pela polícia, já que não é um método comum e que levanta suspeita’;



    e) há imagens extraídas do celular em questão registrando os acusados W L D S e D J L embalando a substância entorpecente conhecida como ‘crack’, enquanto o igualmente acusado R B B N acompanha a ação, em pé, ao lado daqueles (fls. 43, 45 e 47 do Relatório supracitado);



    (...)



    Constata-se, ademais, a existência de fotografias extraídas do aparelho celular supracitado, o qual consigna considerável quantia em dinheiro e um caderno, apontado como sendo, em tese, meio pelo qual a contabilidade do tráfico era realizada . Consta, a propósito, que:



    ‘Essa foto foi tirada em uma possível casa utilizada pelo grupo de traficantes para a contabilidade do dinheiro do tráfico de drogas. Na foto é possível ver um caderno de anotações, vasta quantia em dinheiro e um copo com Whisky e Redbull, bebida que criminosos gostam de ostentar’ - fl. 35 do Relatório (fl. 03 do ID 50862826).



    Verifica-se, além do mais, a existência de fotografias de supostas substâncias entorpecentes e de indivíduos ostentando material bélico (fls. 41/42 e 49 do Relatório - 09/10 e 17 do ID 50862826). 



    (...)



    Além do narrado, consta também Relatório de Análise de Dados de Aparelho Celular de S F A (...), devidamente autorizado nos autos n. 5007864-75.2024.8.08.0030, ocasião em que foi constatado, em síntese, que:



    a) os indivíduos se utilizam de gírias para se referir às substâncias entorpecentes, tendo os Investigadores consignado que ‘S conversou com W por ligação na madrugada do dia 27/06/2024, poucas horas antes da nossa operação que resultou na apreensão dos aparelhos celulares e dinheiro em sua residência, e condução de T com arma, munições, drogas e dinheiro’ (fl. 13 do Relatório; fl. 40 do ID 50862826);



    (...)



    Frisa-se, ademais, que também foram encontrados, na casa do denunciado W L D S, materiais destinados ao preparo e acondicionamento de drogas, tais como sacos plásticos e balança de precisão (fls. 38/42 do ID 50862827 - diligência em 31/07/2024).



    Desta feita, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.



    (...)



    Por fim, as consultas ao sistema EJUD indicam que o réu W L D S responde à Ação Penal n. 0036105-80.2015.8.08.0024, em tramitação na 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital - Juízo de Vitória/ES, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração delitiva e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.” (e-doc. 11, p. 126-134, grifos nossos)



    7. Ao examinar a necessidade da continuidade da prisão, o magistrado decidiu mantê-la por entender permanecerem os fundamentos que a justificaram (e-doc. 7). O Tribunal de Justiça e o STJ reafirmaram a validade das premissas (e-docs. 8 e 6, respectivamente).



    8. Não vislumbro ilegalidade a no tocante à fundamentação adotada. Observa-se que o Juízo de origem, ao determinar a prisão preventiva, aludiu aos contornos do fato delitivo, destacando a presença de indícios suficientes de que o paciente integraria uma organização criminosa bem estruturada, voltada à distribuição de entorpecentes, sendo constatada, inclusive, a existência de fotografias de indivíduos portando material bélico. Ressaltou, ainda, que ao paciente é atribuída a função de promover ataques violentos contra potenciais rivais. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, demonstrada pelo seu modus operandi.



    9. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 235.554-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 16/02/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes. 3. A evidência da pandemia decorrente da Covid-19, por si só, não justifica o afastamento da prisão cautelar. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 214.438-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos)



    “Penal e processual penal. 2. Agravo regimental no habeas corpus. 3. Tráfico de drogas e associação majorada pela interestadualidade delitiva. 4. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação. Inocorrência. 5. É idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta. 6. Necessidade da medida constritiva para cessar suposta atividade em organização criminosa. 7. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se mais com a permanência ou não dos motivos que a respaldam do que com o interregno entre sua decretação e a conduta. 8. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 240.191-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendesz, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    10. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:    



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    11. O alegado quanto à ausência de prova concreta de envolvimento do paciente nas atividades criminosas não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentada ta circunstância pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em investigação prévia, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 241.754 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/06/2024, p. 27/06/2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra a paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 222.168-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/04/2023, p. 02/05/2023; grifos nossos)



    12. Tampouco prosperam os argumentos referentes ao excesso de prazo na formação da culpa. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    13. Na espécie, a alegação de excesso de prazo da custódia foi afastada no ato apontado como coator, sob os seguintes fundamentos:



    “Como outrora afirmado, no caso, na hipótese, o processo tem regular tramitação. Não se verifica violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo. O tempo de prisão cautelar (julho de 2024) não se mostra excessivo para o processamento de feito complexo, com pluralidade de réus (sete) e diversidade de condutas delitivas (crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa, comércio ilegal de armas de fogo e homicídio).



    Outrossim, a ação penal tem sido impulsionada constantemente. Os acusados foram citados, constituíram advogados e apresentaram respostas à acusação em momentos distintos, devendo ser ressaltado, ainda, a necessidade de nomear Defensor Dativo para alguns deles. Em andamento recente (16/4/2025), foi reavaliada a necessidade da prisão, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, oportunidade em que o julgador de primeiro grau concluiu que não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos dos provimentos anteriores.



    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.” (e-doc. 6, p. 2, grifos nossos)



    14. Conforme se verifica, tem-se o regular andamento do feito, especialmente em se considerando que o processo envolve 7 réus, com procuradores distintos e pluralidade de crimes imputados. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    15. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator